Tribunal: TJPA
Processo: 0059194-08.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059194-08.2015.8.14.0076

APELANTE: FERNANDO MOTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. GRUPO DESTINADO AO COMETIMENTO DE DELITOS NA LOCALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode falar em qualquer nulidade por ineficiência de defesa técnica, pois o réu foi acompanhado por defensor dativo, tendo este apresentado, oportunamente, memoriais derradeiros, no qual argui pleitos defensivos em favor do recorrente, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Incide, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.
In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

3. Para configurar-se o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, não se exige a efetiva prática de crimes pelo grupo criminoso, pois o elemento subjetivo do tipo é a associação “para o fim de cometer crimes”. Conforme colhidos dos autos, o grupo agia em associação para a prática reiterada de crimes patrimoniais na localidade do Acará.

4. Não há, no caso, justificativa idônea para a determinação do regime de cumprimento de pena mais gravoso à pena inferior à 08 (oito) anos de reclusão, posto que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis legalmente motivadas.

5. Incabível, na via eleita, o pleito de progressão de regime, posto que atinente ao Juízo da Execução Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de que seja aplicado o regime de cumprimento de pena semiaberto, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e encerrada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Fernando Mota de Oliveira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA (ID 6418120), que o condenou, após cômputo do concurso material de crimes, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 200 (duzentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insertos nos artigos 157, §2º, incisos I e II, e 288, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
exordial acusatória
(ID 6418082) que no dia 11 de junho de 2015, no período da manhã, por volta das 09h30min, no Ramal Araxiteua, Zona Rural de Acará/PA, o apelante em epígrafe, na companhia de outros 04 (quatro) acusados, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de duas armas de fogo, do tipo revólver, calibres .38 e .32, uma motocicleta, marca Honda, CG150 Sport, cor cinza, Placas JVF 0838, um aparelho de telefone celular, marca LG, a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), além de documentos pessoais, todos pertencentes à vítima Rozivam da Glória Corrêa. Acrescenta a proemial que no dia, horário e local dos fatos, os 05 (cinco) acusados efetuaram diversos roubos na cidade.

Em
razões recursais
(ID 6418124), argui a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta da sentença por insuficiência de defesa técnica. Salienta que, apesar de o réu ter sido acompanhado por defensor dativo, não houve apresentação adequada da defesa, especialmente, no que tange aos memoriais escritos, em prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Relativamente ao mérito, no tocante ao delito de roubo, clama pelo decote da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Roga, ademais, pela absolvição do recorrente quanto ao delito do art. 288, do CPB, posto que não configuradas a estabilidade e a permanência entre os agentes para o cometimento de crimes.

Requer, por derradeiro, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; bem como a progressão do regime, nos termos do art. 33 do CP, e do art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Almeja o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 6418130), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, apenas para que seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena do apelante, mantendo-se a sentença condenatória nos seus demais termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de Plenário de Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Nulidade por deficiência na defesa técnica:

Argui a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta da sentença por insuficiência de defesa técnica. Salienta que, apesar de o réu ter sido acompanhado por defensor dativo, não houve apresentação adequada da defesa, especialmente, no que tange aos memoriais escritos, em prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Não procede sua argumentação.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em qualquer nulidade, pois o réu foi acompanhado por defensor dativo, consoante ID 6418119, tendo este apresentado, oportunamente, memoriais derradeiros, conforme ID 6418119, no qual apresenta pleitos defensivos em favor do recorrente.

Vê-se, então, que não houve qualquer “ausência de defesa” do paciente - capaz de gerar a nulidade absoluta - e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Incide, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Nesta seara de cognição:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 523/STF.
TESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP PELA LEI 13.964/2019. PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA, E NÃO RETROATIVA, DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. ART. 2º DO CPP. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO ÀS ELEMENTARES TÍPICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APENAS MANTEVE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SEM LHE ACRESCER ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NA LAVAGEM. BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998.

1. A mera discordância dos atuais advogados do réu quanto à linha defensiva adotada pelo causídico anterior, sem comprovação do prejuízo decorrente de eventual deficiência na defesa técnica, não autoriza a declaração de nulidade. Inteligência da Súmula 523/STF.
(...)” (STJ, AgRg no REsp 1943370/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
(grifei)

Desta feita, não há que se falar em nulidade processual, eis que a instrução criminal transcorreu regularmente, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nada havendo a justificar o requerimento defensivo.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Do pretendido decote da causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB.

Relativamente ao mérito, no tocante ao delito de roubo, clama pelo decote da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que o recorrente, e seus quatro comparsas, agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, diante da notícia de que pretendiam efetuar assaltos na cidade de Acará/PA.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

2. Do crime de Associação Criminosa. Pleito absolutório:

Roga, ademais, a defesa, pela absolvição do recorrente quanto ao delito do art. 288, do CPB, posto que não configuradas a estabilidade e a permanência entre os agentes para o cometimento de crimes.

A culpabilidade do recorrente, entretanto, para o crime de Formação de Quadrilha, resta confirmada nos autos, à exaustão.

Conforme colhidos dos autos, o grupo agia em associação para a prática reiterada de crimes patrimoniais na localidade do Acará. Não há dúvida de que, no caso, houve ajuste prévio e distribuição das tarefas entre os agentes.

Diz o art. 288 do Código de Penal:

Artigo 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para fins de cometer crimes:

Pena _ Reclusão, de 01 (um) a 3(três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente.

Analisando o artigo supra, encontramos como núcleo do tipo o verbo _associar-se, ou seja reunir-se a outras pessoas, ajuntar-se com outros meliantes. Fundamental, entretanto, que esta reunião apresente mais de três pessoas, fator imprescindível para caracterização do tipo, e que esta associação possua caráter de permanência. E mais, que a associação seja permanente e para fins de cometer reiterados crimes, situações bem configuradas na hipótese
sub examine.

Para configurar-se o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, não se exige a efetiva prática de crimes pelo grupo criminoso, pois o elemento subjetivo do tipo é a associação “para o fim de cometer crimes”. Por oportuno, sobre o tema, jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ilustrada pela ementa a seguir colacionada,
in verbis:

“A configuração do delito do art. 288 do Estatuto Punitivo não depende da efetiva prática de outros crimes a que a quadrilha se destinava, pois, para que se aperfeiçoe, basta tão-somente a convergência de vontades relacionadas ao cometimento, em tese, de crimes, independentemente do resultado”
(STJ, HC 50.157/SC).

Pende destacar que, a aplicação das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, previstas nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CP, concomitantemente ao crime em comento, não enseja
bis in idem,
por tratarem-se de delitos autônomos, com bens jurídicos tutelados distintos.

Cito jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA DELITIVA. EXCLUSÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NÃO CONFIGURAÇÃO DA ESTABLIDADE E BIS IN IDEN. IMPROCEDÊNCIA. DELITO AUTÔNOMO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL INTERCORRENTE, DE OFICÍO. UNÂNIME. (...) 3. A alegação de bis in idem na condenação dos apelantes por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e, concomitantemente, no tipo penal do art. 288, não merece prosperar, sendo pacífico o entendimento em nossos tribunais superiores acerca da diversidade dos bens jurídicos tutelados (...). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES ALDO E LUCIANO, DE OFÍCIO, APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO UNÂNIME”” (2017.01006925-10, 171.637, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-16)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTOS QUE PERMANECERAM EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DENÚNCIA APRESENTADA POR MEMBROS DO GAECO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VINCULO ASSOCIATIVO. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não há bis in idem na condenação pelo crime de associação criminosa armada e pelo de roubo qualificado pelo concurso de agentes, pois os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente. Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos - no caso do art. 288, parágrafo único, do CP, a paz pública e do roubo qualificado, o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo.

(...)” (STJ, AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)
(grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. 1) CONCOMITÂNCIA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (QUADRILHA OU BANDO) ARMADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 3) CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 4) CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

- Inexiste bis in idem em razão da condenação concomitante pelos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e de associação criminosa armada, antigo quadrilha ou bando armado, porquanto os delitos são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos.

(...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente unicamente quanto aos delitos de roubo.”

(STJ, HC 288.929/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015)
(grifei)

3. Do regime de cumprimento de pena e do pedido de progressão:

Requer a defesa, por derradeiro, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; bem como a progressão do regime, nos termos do art. 33 do CP, e do art. 112, da Lei de Execuções Penais.

No tocante ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena, nota-se que razão socorre à defesa.

Colhe-se que o Juízo sentenciante determinou ao réu o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, muito embora irrogada a pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Para tanto, pautou-se o Magistrado na regra do §3º, do art. 33, do CPB, que se refere à desfavorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPB.

Não obstante, extrai-se que os vetores judiciais que servem de incremento à reprimenda inicial, no caso, em relação a ambos os delitos, foram valorados por intermédio de fundamentação inidônea, posto que genérica e sem alusão ao contexto dos autos. Acrescente-se, inclusive, que, na dosimetria da pena atinente a ambos os crimes, na primeira etapa, as reprimendas-bases foram determinadas nos patamares mínimos legais.

Nestes termos,
altero o regime de cumprimento de pena do inicialmente fechado para o semiaberto.

Incabível, na via eleita, o pleito de progressão de regime, posto que atinente ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, a fim de que seja aplicado o regime de cumprimento de pena semiaberto, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal acerca da modificação de regime.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/02/2022